Tribunal: TJES
Processo: 5037050-64.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037050-64.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNELLA COVRE BENTO
RECORRIDO: ITALIA TRANSPORTO AEREO S.P.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5037050-64.2024.8.08.0024.

RECORRENTE
:
BRUNELLA COVRE BENTO.

RECORRID
A
:
ITALIA TRANSPORTO AEREO S.P.A.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 19260831.

Contrarrazões em Id. 19261536, estando assistido por advogado desde a exordial.

VOTO

Inicialmente,
CONHEÇO
do Recurso Inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. REBAIXAMENTO DE CLASSE (DOWNGRADE). INAPLICABILIDADE DA CONVENÇÃO DE MONTREAL POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEVER DE RESTITUIR A DIFERENÇA TARIFÁRIA. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Brunella Covre Bento
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais na ação indenizatória movida contra a
Italia Trasporto Aereo S.P.A.
, em razão de falhas ocorridas durante o transporte aéreo internacional no trecho Roma-Rio de Janeiro-Vitória.

A controvérsia fática reside no fato de a passageira ter adquirido bilhetes para a classe executiva e, no momento do embarque, ter sido realocada compulsoriamente para a classe econômica devido à substituição da aeronave por problemas operacionais, sofrendo ainda um atraso que resultou na perda de sua conexão doméstica para o destino final, o que a obrigou a arcar com a compra de uma nova passagem aérea.

O juízo de primeiro grau reconheceu a ocorrência do dano moral, fixando a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mas julgou improcedente o pedido de danos materiais por entender que a autora não comprovou a diferença tarifária entre as classes, aplicando os limites das Convenções de Montreal e Varsóvia.

Diante disso, a parte autora interpôs o recurso de ID 19260831, no qual pleiteia a reforma integral da decisão para que lhe sejam concedidos os danos materiais com fundamento na inversão do ônus da prova e na aplicação do Código de Defesa do Consumidor, além da majoração do valor arbitrado a título de danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais).

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se a responsabilidade civil por danos materiais decorrentes de rebaixamento de classe (downgrade) deve ser pautada exclusivamente pelas convenções internacionais ou se admite a aplicação do Código de Defesa do Consumidor para fins de inversão do ônus probatório quanto à prova da diferença tarifária. Adicionalmente, cumpre avaliar se o montante fixado para a reparação extrapatrimonial mostra-se adequado e proporcional diante da quebra da expectativa contratual de conforto em voo de longa duração e dos transtornos gerados pela perda da conexão.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

Inicialmente, faz-se necessário delimitar o regime jurídico aplicável. Embora o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 636.331 (Tema 210), tenha fixado a tese de que as normas das Convenções de Montreal e de Varsóvia prevalecem sobre o Código de Defesa do Consumidor em conflitos relativos ao transporte aéreo internacional, tal prevalência restringe-se às hipóteses expressamente reguladas pelos tratados.

Analisando o Decreto nº 5.910/2006 (Convenção de Montreal), observa-se que o seu Capítulo III, a partir do Artigo 17, disciplina a responsabilidade do transportador por morte ou lesões, dano à bagagem, dano à carga e atraso de voo. Não há, no texto convencional, previsão específica ou limitação de responsabilidade para a hipótese de descumprimento contratual relativo à qualidade da acomodação (rebaixamento de classe).

O Artigo 19 da referida Convenção dispõe que "o transportador é responsável pelo dano ocasionado por atrasos no transporte aéreo de passageiros, bagagem ou carga", silenciando, contudo, sobre a falha na prestação do serviço que resulte em acomodação inferior à contratada.

Portanto, diante da ausência de regulação específica na norma internacional sobre o downgrade, aplica-se de forma plena e complementar o Código de Defesa do Consumidor, em especial o seu Artigo 14, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor:
"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços"
.

No caso em tela, a consumidora comprovou de forma inequívoca, por meio do documento de ID 19260794, que foi
efetivamente realocada para a classe econômica
, a despeito de ter adquirido bilhetes para a classe executiva.

Caracterizada a falha no serviço, a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, conforme o Artigo 6º, inciso VIII, do CDC:
"são direitos básicos do consumidor: (...) a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente"
.

Caberia à transportadora ré demonstrar o valor da diferença tarifária entre as classes no momento da compra ou justificar a impossibilidade de ressarcimento, ônus do qual não se desincumbiu. A improcedência do pedido de danos materiais na origem sob o argumento de falta de prova do valor da diferença tarifária desconsidera a hipossuficiência técnica da autora e a obrigação da ré de manter a transparência nos custos.

Nada obstante, observa-se que o acervo probatório coligido não permite a imediata liquidação do prejuízo material. Por conseguinte, o
quantum
devido a título de danos materiais deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença, mediante o cálculo da diferença tarifária entre a classe executiva contratada e aquela efetivamente utilizada pela autora. Tal providência garante a exata reparação do dano e obsta o enriquecimento sem causa da recorrente, uma vez que o serviço de transporte, conquanto em padrão inferior, foi efetivamente prestado. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte entendimento jurisprudencial:

AÇÃO INDENIZATÓRIA –
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL
– Rebaixamento de duas, das cinco passagens adquiridas, da classe Executiva para a classe Econômica –
"Downgrade"
-
Relação de consumo – Obrigação de resultado
– Falha na prestação de serviços - Responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC)– Alegação de overbooking - Fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica da ré – Danos morais e materiais configurados, o que se tem como incontroverso nos autos, em razão da ausência de recurso por parte da companhia aérea – Quantum indenizatório – Valor da indenização que deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade – Montante fixado em R$ 2.000,00 para cada autor, devendo ser majorado para R$ 10.000,00, apenas em relação aos dois passageiros diretamente atingidos pelo "Downgrade" – Precedente desta C . Corte -
Liquidação por arbitramento dos danos materiais (diferença de valor entre as duas passagens da classe executiva adquiridas e o valor de duas passagens da classe econômica), cujo montante deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença
– Inteligência do art. 509, I, do CPC - Alteração da base de cálculo dos consectários legais, observando a nova redação da Lei 14.905/24 – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 11686386720238260100 São Paulo, Relator.: Fábio Podestá, Data de Julgamento: 28/04/2025, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2025) (Grifo nosso)

No que tange à quantificação dos danos morais, cumpre destacar que o valor fixado pelo digno juiz de primeira instância não merece qualquer reparo, eis que o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, assim dispõe: “A
revisão dos valores do dano moral
em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

A manutenção do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) revela-se adequada. Embora a recorrente pleiteie a majoração, o valor fixado pelo juízo de piso atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando que, apesar do desconforto e da quebra de expectativa, o transporte foi realizado.

Logo, o montante fixado pelo Juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, ao contrário, se amolda ao caso em tela, uma vez que condizente com o entendimento hodiernamente adotado em casos semelhantes, sendo razoável e proporcional ao dano experimentado.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença, condenando a recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais correspondente à diferença entre o valor da passagem em classe executiva e a classe efetivamente utilizada pela autora, valor este a ser apurado em sede de cumprimento de sentença. Mantenho a sentença quanto aos danos morais e demais termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, em razão do parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)